Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fagner Marcelo Santos Becker contra sentença proferida pelo i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 24537589), nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. que, em razão do não atendimento à determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, ambos do CPC e condenou o autor/recorrente no pagamento das custas. Em razões recursais (Id 24537601), o apelante alega não ter condições de exibir os documentos exibidos e disse ter sido reconhecida essa impossibilidade. Pede o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja cassada e o processo retome sua marcha com a determinação de citação da parte requerida. Comprovado o preparo recursal (Ids 24537602 e 24537603). Distribuída a apelação a esta relatoria (certidão de Id 24605927), o recorrente apresentou pedido incidental (Id 24599900), requerendo o deferimento de tutela de urgência. O pleito foi indeferido por esta relatoria (Id 24887490). O apelante desistiu do recurso (Id 25817057). É o relatório. Decido. O apelante, na petição juntada no Id 25817057, manifesta inequívoca desistência da apelação. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial pela falta de atendimento à determinação de emenda. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou a parte apelante no pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.